Tribunal: TJDFT
Processo: 0001900-68.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo exequente em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão da prescrição do crédito tributário, alegando que não foi implementado o prazo da prescrição intercorrente e que não houve sua desídia.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão são: (i) se a execução fiscal foi proposta dentro do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN; (ii) se há nos autos causa interruptiva válida do prazo prescricional do crédito tributário.
III. Razões de decidir.
3. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito.
4. No caso, o crédito tributário foi definitivamente constituído em 21/07/2002, e a execução fiscal foi ajuizada apenas em 14/05/2008, ou seja, após o implemento do prazo prescricional de cinco anos previsto em lei.
5. A documentação apresentada pelo exequente (SITAF) não comprova a existência de ato inequívoco apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Teses de julgamento:
"1. O prazo para cobrança do crédito tributário pela Fazenda Pública é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.
2. Para a interrupção da prescrição, exige-se a comprovação de ato inequívoco das executadas que importe no reconhecimento do débito.
3. Proposta a execução fiscal após o prazo prescricional e ausente causa interruptiva ou suspensiva válida, impõe-se a extinção da execução fiscal."